Tribunal: TJDFT
Processo: 0752882-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752882-52.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE WEBER SEBBA - ME AGRAVADO: DAIZA BRITO COLHANTE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISELE WEBER SEBBA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DAIZA BRITO COLHANTE: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que o exequente pede a expedição do ofício às operadoras de cartão de crédito para verificar se a empresa da executada GISELE WEBER SEBBA - ME mantém relação jurídica com alguma delas, para que, posteriormente, caso o resultado seja positivo, possam ser depositados em juízo os valores até o limite da dívida em questão. Decido. A penhora de recebíveis de administradoras de cartões de crédito é aceita pela jurisprudência deste e. Tribunal, tratando-se de penhora de crédito. Nesse sentido, as seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. 1. Consoante a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a penhora de crédito da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito depende da demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. 2. A penhora sobre os recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito deve ser fixada em percentual não comprometa que o desenvolvimento da atividade empresarial da executada. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1109785, 07064770220188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713886- 63.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIVA BERNARDINO DA COSTA AGRAVADO: MEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS DE BRASILIA LTDA - EPP EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora do valor correspondente ao crédito da agravante não pode ser entendida como penhora de faturamento da empresa, não estando protegida pela impenhorabilidade. 2. Trata-se de penhora de crédito disciplinada no artigo 855 e seguintes do CPC, que, uma vez implementados, representam dinheiro, bem considerado prioritário na escala do artigo 835 do CPC. 3. Considerando que a execução se realiza no interesse exequente e que a constrição deve atender ao primado da efetividade da execução; bem como que a penhora de crédito de recebíveis atende o disposto na lei e está em conformidade com o princípio da razoabilidade, necessária a reforma da decisão para manutenção da penhora. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1070692, 07138866320178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É certo que existe a necessidade de garantir que a penhora de recebíveis de administradoras de cartão de crédito não inviabilize a atividade empresarial, porque poderá atingir valores que poderão compor de forma significativa o faturamento da empresa. Contudo, a penhora de recebíveis de administradoras de cartão de crédito não atinge todo o faturamento, até porque nem todos os valores devidos por terceiros ao devedor, no âmbito da atividade empresarial por este exercida, são pagos com a utilização de cartão de crédito. A prudência recomenda, contudo, que a penhora seja limitada a um percentual, como medida para evitar a inviabilização da atividade empresarial. Ressalte-se que a executada exerce a atividade de empresária individual e sua empresa está com o cadastro ativo, conforme consulta realizada nesta data ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Dessa forma, defiro o pedido da exequente e determino, desde logo, a penhora de 30% dos valores que a executada, GISELE WEBER SEBBA - ME, tenha a receber junto às administradoras de cartão de créditos CIELO S.A., REDE, GETNET, STONE, PAGSEGURO e MERCADO PAGO, até a quitação do valor objeto desta execução. Nos termos do art. 855, inciso I, do CPC, intimem-se às referidas administradoras de cartões para que se abstenham de repassar à executada 30% dos créditos que a executada tiver a receber, e para que efetuem o depósito desses valores em conta judicial vinculada ao presente processo, até que a totalidade dos valores transferidos por ambas atinja o montante da totalidade da dívida remanescente. Para tanto, deverá a parte credora fornecer planilha atualizada do valor do débito exequendo, bem como os endereços das administradoras de cartões de crédito, para fins de expedição. Vindo aos autos a notícia da existência de depósitos judiciais decorrentes da penhora ora deferida, fica a Secretaria autorizada a emitir certidão com efeito de auto de penhora e a intimar o devedor para, querendo, impugnar tão-somente a penhora efetivamente realizada. Expeçam-se os ofícios. Quanto aos pedidos delineados nos itens "c" e "d" da petição de ID no 254096505, indefiro, tendo em vista que as diligências requeridas podem ser diligenciadas pela própria parte interessada.” A Agravante sustenta (i) que a decisão recorrida “deferiu o pedido da Agravada para efetivar penhora sobre produto das vendas líquidas com cartão de crédito/débito, sem ter esgotado os demais instrumentos de pesquisa de bem e sem observar a ordem preferencial, bem como desobedecendo Tema repetitivo do C. STJ (Tema 769)”; (ii) que “a Agravada não utilizou de todas as ferramentas a disposição do juízo para satisfação da execução, tendo apenas realizado pesquisa de ativos financeiros em nome das Agravantes via sistema SISBAJUD e RENAJUD”; (iii) que “a penhora dos recebíveis a título de crédito e débito ainda que fixada no percentual de 30%, certamente inviabilizará o funcionamento da empresa, bem como o pagamento de seus empregados e fornecedores, débitos previdenciários e demais tributos, visto que a atual situação financeira da empresa Agravante não suporta qualquer perda de valor do seu caixa”; (iv) que a “jurisprudência vem admitindo a penhora desses recebíveis que executados possuam junto às operadoras de cartão de crédito, desde que satisfeitos os mesmos requisitos exigidos para a penhora sobre o faturamento - Por ser medida extrema e excepcional, a penhora exige os seguintes requisitos cumulativos, a serem apreciados pelo juízo competente em face do caso concreto: (i) demonstração de que o executado não tem outros bens penhoráveis ou, tendo-os, que esses são de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado; (ii) não comprometimento da atividade empresária, de modo que os percentuais da penhora devem ser compatíveis com o empreendimento, ponderando também o tempo adequado para a satisfação do crédito executado; (iii) a nomeação de administrador-depositário para acompanhamento e relato da satisfação do crédito”; e (v) que “segundo o entendimento do e. STJ no Tema repetitivo no 769: “A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a penhora ou, subsidiariamente, para reduzi-la para 5% em face dos recebíveis de cartão de crédito. Preparo recolhido (ID 78947566). É o relatório. Decido. A constrição de “recebíveis de cartão de crédito” representa penhora de faturamento, tendo em vista que recai sobre parte da receita contínua do estabelecimento empresarial. A penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora” pode ser determinada quando não forem encontrados bens melhor posicionados na escala do artigo 835 ou mesmo quando o juiz verificar que, devido às circunstâncias do caso concreto, é a melhor alternativa para a execução, nos termos do § 1o desse artigo e do artigo 866 do Código de Processo Civil. Nesse sentido são as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 769: “I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.” Essa é a situação aparentemente retratada nos autos, na medida em que as tentativas de localização de bens da Executada (Agravante) restaram infrutíferas. Se a Agravante tem outros bens passíveis de penhora, deve indicá-los ao juízo, na linha do que prescrevem os artigos 774, inciso V, e 829, § 2o, do Código de Processo Civil. Mas é preciso ressalvar que o percentual de 30% em princípio se mostra excessivo, tendo em vista que esse tipo de receita pode ter caráter preponderante no faturamento da Agravante. Assim sendo, até que a situação financeira da Agravante seja melhor elucidada, o percentual de 10% atende à razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observadas na espécie. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. RECEBÍVEIS CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 769 DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, deferiu o pedido de penhora, determinando a constrição de 10% do faturamento da executada recebido por meio de cartões de crédito e de débito. 2. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 769, sedimentou não ser necessário o esgotamento de diligências voltadas à localização de bens para a penhora de faturamento de empresa em execução fiscal – destacando que tal penhora deixou de ser medida excepcional, encontrando lugar de acordo com a necessidade e/ou conveniência da execução, e desde que de forma fundamentada, observando a preferência do dinheiro. 3. Ainda no Tema Repetitivo 769, firmou o STJ que o juiz, ao ordenar a penhora de faturamento, deve fazê-lo em percentual que não comprometa a atividade empresarial, à luz do princípio da menor onerosidade – ressalvando, no entanto, que a aplicação de tal princípio não constitui "cheque em branco" para obstar a constrição, devendo eventual decisão nesse sentido possuir lastro em elementos probatórios concretos trazidos pela parte a quem aproveita, evidenciando a lesividade da medida. 4. Deferida a penhora de forma fundamentada, após o insucesso de outras medidas, atendendo ao princípio da efetividade da execução; e não havendo provas quanto à lesividade do percentual de constrição determinado, mantém-se a decisão, pois observadas as diretrizes fixadas no Tema 769/STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0750161-06.2020.8.07.0000, 2a T., rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 17/09/2024)” Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para fixar em 10% a penhora determinada na r. decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator